Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-81.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012185-81.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GONÇALO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de absolver GONÇALO DE OLIVEIRA, nos
termos do art. 386, III, do CPP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-81.2018.8.26.0344 -Voto no 13.405 PF
2
Apelação Criminal no 0012185-81.2018.8.26.0344
Apelante: Gonçalo de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Marília
VOTO no 13.405
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
Incidência, in casu, do princípio da insignificância.
Quantia sonegada que não atinge o valor mínimo
previsto para ajuizamento de execução fiscal, nos
termos da legislação estadual. Precedentes dos
Tribunais Superiores. Recurso defensivo provido
para absolver o réu.
1) GONÇALO DE OLIVEIRA foi condenado, pela r.
sentença (fls. 243/250), como incurso no art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990, à
pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, no
piso, substituída a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de
serviços à comunidade. Foi concedido o apelo em liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
257/268)
requerendo
o
reconhecimento da insignificância da conduta a ele imputada ou, ao menos,
a absolvição por insuficiência probatória.
Processado e contra-arrazoado o apelo (fls. 273/278),
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls.
288/293).
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no período de janeiro a
dezembro de 2016, no estabelecimento da empresa comercial "G. de
Oliveira Metalúrgica ME", localizado na Rua General Osório, 194, na cidade
de Marília, GONÇALO DE OLIVEIRA fraudou a fiscalização tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-81.2018.8.26.0344 -Voto no 13.405 PF
3
omitindo operações de venda e saída de mercadorias tributadas em
documentos e livros exigidos pela lei fiscal.
Segundo consta, no curso do ano de 2016, o réu deu
entrada em sua empresa de mercadorias tributadas, conforme relação
juntada a fls. 97. O valor das mercadorias que entraram na empresa foi de
R$ 15.536,08.
Posteriormente, conforme documento juntado a fls. 93,
o réu declarou ao Fisco Estadual o encerramento das atividades da
empresa, ocorrido em 31/12/2016 e afirmou que esse encerramento ocorreu
sem nenhuma mercadoria em estoque, conforme documento de fls. 95.
Todavia, segundo levantamento feito pelos agentes
fiscais, o réu não registrou a saída de nenhuma mercadoria nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2016 e não emitiu nenhuma nota fiscal
de venda de mercadoria de janeiro a dezembro de 2016.
Deste modo, o réu deu saída a R$ 15.536,08 em
mercadorias sem lavrar ou fazer lavrar notas fiscais, que são documentos
obrigatórios e exigidos pela Lei fiscal, fraudando a fiscalização e sonegando
R$ 2.833,77 a título de ICMS, conforme cálculo de fls. 101.
No caso dos autos, tal como pleiteado pela Defesa, é
cabível o reconhecimento da atipicidade da conduta com fulcro no princípio
da insignificância, cuja incidência, na hipótese de delito tributário, decorre
de critério específico consagrado na jurisprudência.
Já decidiu o C. STJ, em julgado afetado ao rito dos
Recursos Repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
AFETADO
AO
RITO
DOS
REPETITIVOS PARA FINS DE REVISÃO DO TEMA N. 157. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E
DE DESCAMINHO, CUJO DÉBITO NÃO EXCEDA R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS). ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. ENTENDIMENTO QUE DESTOA DA
ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF, QUE TEM RECONHECIDO A
ATIPICIDADE MATERIAL COM BASE NO PARÂMETRO FIXADO NAS
PORTARIAS N. 75 E 130/MF - R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ADEQUAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-81.2018.8.26.0344 -Voto no 13.405 PF
4
1. Considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da
isonomia, deve ser revisto o entendimento firmado, pelo julgamento, sob o rito dos
repetitivos, do REsp n. 1.112.748/TO - Tema 157, de forma a adequá-lo ao
entendimento externado pela Suprema Corte, o qual tem considerado o parâmetro
fixado nas Portarias n. 75 e 130/MF - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aplicação
do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho. 2.
Assim, a tese fixada passa a ser a seguinte: incide o princípio da insignificância aos
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado
não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art.
20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e
130, ambas do Ministério da Fazenda. 3. Recurso especial provido para cassar o
acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.
0000196-17.2015.4.01.3803/MG, restabelecendo a decisão do Juízo da 2a Vara
Federal de Uberlândia - SJ/MG, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do
recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 334 do Código Penal, ante
a atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Tema 157
modificado nos termos da tese ora fixada” g.n. (STJ, REsp 1709029/MG, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/02/2018).
Nesse diapasão, conforme decidido e esclarecido pelo
C. STJ, tratando-se de tributo de competência estadual, deve ser
observada a legislação estadual específica para aferição do cabimento de
se invocar o princípio da insignificância no âmbito criminal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/90).
ATIPICIDADE
MATERIAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. TRIBUTO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. PARÂMETROS
ESTABELECIDOS POR LEI PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Dentre os
critérios elencados pela jurisprudência dominante para a incidência do princípio da
insignificância nos delitos contra a ordem tributária encontra-se a inexpressividade
da lesão jurídica ocasionada pela conduta, parâmetro variável que depende do
sujeito passivo do crime. 2. No caso dos autos, o valor do tributo elidido é superior
ao quantum fixado pelo art. 1o da Lei n. 7.772/2013 do Estado do Pará, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-81.2018.8.26.0344 -Voto no 13.405 PF
5
ajuizamento de ação de execução fiscal, critério adotado para avaliar a
possibilidade ou não de reconhecimento da insignificância da lesão ao bem jurídico,
razão pela qual não há como ser acolhido o pedido de trancamento da ação penal
em face da alegada atipicidade material da conduta. 5. Agravo regimental
improvido” (STJ, RHC 88.502/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
j. 13/03/2018).
No Estado de São Paulo a matéria é regida pela Lei
Estadual no 14.272/2010 que, em sua redação original, previa que:
“Artigo 1o - Fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos
competentes da Procuradoria Geral do Estado, autorizado a não propor ações,
inclusive execuções fiscais, assim como requerer a desistência das ajuizadas, para
cobrança de débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores
atualizados não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs.”.
Posteriormente,
a
Lei
Estadual
no
16.498
de
18/07/2017 alterou referida redação, de forma mais benéfica, elevando o
valor previsto, nos seguintes termos:
“Artigo 17 - O 'caput' do artigo 1o da Lei no 14.272, de 20 de
outubro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 'Artigo 1o - Fica o Poder
Executivo, por meio dos órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado,
autorizado a não propor ações, inclusive execuções fiscais, assim como requerer a
desistência das ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza tributária ou não
tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 1.200 (mil e duzentas)
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo UFESPs”.
Tal dispositivo legal é atualmente regulamentado pela
Resolução PGE 21/2017, cujo art. 5o preceitua: "Para efeito desta resolução,
considera-se débito fiscal a soma do principal, multas, juros e demais acréscimos
previstos na legislação, exceto os honorários advocatícios eventualmente devidos".
Como se verifica, o valor do tributo efetivamente
sonegado pelo apelante foi apontado expressamente na denúncia (fls.
01/03), tendo o valor de ICMS suprimido totalizado R$ 2.833,77 (fls. 83), o
qual, somado à multa e demais consectários legais, mas sem os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-81.2018.8.26.0344 -Voto no 13.405 PF
6
advocatícios, perfez R$ 8.767,46 (fls. 84).
Em 2018, ano do lançamento do crédito tributário, o
valor da UFESP era de R$ 25,70. Assim, o valor de R$ 8.767,46 devido ao
erário público do Estado de São Paulo equivalia a 341 UFESPs. Ou seja,
abaixo do limite previsto pela legislação, pelo que o montante sonegado
autoriza a aplicação do princípio da insignificância na seara penal.
Reconhecida a insignificância da conduta, à luz do
parâmetro consagrado na jurisprudência, deve o réu ser absolvido por
atipicidade material.

3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de
absolver GONÇALO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 386, III, do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator